Tribunal: TJBA
Processo: 8024366-83.2022.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n. 8024366-83.2022.8.05.0000.1.EDCrim Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: DESEMBARGADOR(A) RELATOR (A) DO PROCESSO Nº 0015271-49.2014.8.05.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL e outros Advogado(s): EMBARGADO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR (A) DO PROCESSO Nº 0015271-49.2014.8.05.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITAÇÃO DE NULIDADES DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONFLITO INSTAURADO E DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. NULIDADES QUE NÃO PROSPERAM . O QUE ENSEJA A NULIDADE NAS AÇÕES EM QUE HÁ OBRIGATORIEDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO É A FALTA DE INTIMAÇÃO DO SEU REPRESENTANTE E NÃO A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. IN CASU, O PARQUET FOI DEVIDAMENTE INTIMADO, MAS NÃO APRESENTOU MANIFESTAÇÃO. INCABÍVEL A INTIMAÇÃO DA DEFESA NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, POR SE CONSTITUIR O MESMO EM UM INCIDENTE PROCESSUAL QUE ENVOLVE ÓRGÃOS JULGADORES, DESPROVIDO DE NATUREZA RECURSAL EM QUE INEXISTE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO, NÃO HAVENDO PARTES, MAS, SIM, INTERESSADOS. NULIDADES AFASTADAS. NO MÉRITO, NÃO INCIDIU O ACÓRDÃO EMBARGADO NOS VÍCIOS DE CONTRADFIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. DECISÃO QUE ENFRENTOU QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024366-83.2022.8.05.0000.1.EDCrim, em que figuram, como embargante, IRACEMA GUIMARÃES BARRETO, e, como embargada, a DESEMBARGADOR(A) RELATOR (A) DO PROCESSO Nº 8024366-83.2022.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos , nos termos do voto do relator.